Tribunal: STF
Processo: RE 813007
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS) que, ao conceder a segurança pleiteada pela parte ora recorrida, afastou a aplicação do art. 37, XI, da Constituição Federal à remuneração percebida pelos substitutos designados para o exercício de função delegada em serventias extrajudiciais.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, II e XI, e 236, § 3º, da Constituição.



    Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal (STF), proferi decisão monocrática determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem pela sistemática de repercussão geral (Tema 779/STF).



    O TJ/RS, em juízo de retratação, manteve o acórdão proferido por entender que o caso fora decidido de acordo com a modulação dos efeitos da decisão fixada no julgamento do Tema 779/STF. O acórdão restou assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SUBMISSÃO AO TETO REMUNERATÓRIO. ATO N.º 005/2013 DA PRESIDÊNCIA DO TJRS. IMPETRANTE DESIGNADA PARA O COMANDO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL EM CARÁTER PROVISÓRIO (INTERINA), NÃO TENDO INGRESSADO VIA CONCURSO PÚBLICO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 



    1. De acordo com o entendimento atualmente vigente neste Tribunal de Justiça, em observância ao Tema 779 do Supremo Tribunal Federal, o Teto constitucional é aplicável à remuneração de substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais. 



    2. Caso concreto em que a impetrante foi designada de forma precária para exercer interinamente como responsável pelo Serviço Notarial e Registral de Charqueadas por ser a ajudante mais antiga no cartório quando da vacância, não tendo, portanto, ingressado via concurso público. No entanto, tendo em vista a modulação dos efeitos do acórdão paradigmático que deu origem ao Tema 779 do STF, por meio do julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário nº 808.202/RS, o novo entendimento somente gera efeitos a contar da data da sessão em que julgado o paradigma (21/08/2020), com o que o demandante não está afetado pelo novo tema. Mantida a concessão da segurança. 



    MANTIDA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UNÂNIME



    A parte recorrente, então, ratificou os fundamentos de seu recurso extraordinário, ao argumento que o Tema 779/STF deveria ser aplicado ao caso em sua integralidade, “eis que houve recolhimento de valores que excederam ao teto remuneratório, nos meses de março a maio de 2013, conforme deixa claro o doc. 02”.



    O Plenário do STF, ao julgar o RE 808.202-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, fixou a seguinte tese de julgamento (Tema 779/STF): 



    Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.



    Foram opostos embargos de declaração, ocasião em que o Plenário decidiu modular os efeitos da decisão, considerando os preceitos da segurança jurídica, confiança legítima e da boa-fé objetiva, estabelecendo que a decisão proferida passasse a produzir efeitos a partir de 21.08.2020 (data na qual foi encerrada a sessão de julgamento virtual do mérito).



    Nos segundos embargos de declaração opostos no RE 808.202-RG, o STF esclareceu a modulação dos efeitos da decisão nos seguintes termos: 



    “(i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou aos interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou pelos interinos”.



    O TJ/RS, analisando o caso concreto, entendeu que:



    [...] a impetrante foi designada para o exercício da interinidade a contar de 04/02/2009 e permaneceu em tal condição até a assunção do novo titular do cartório extrajudicial em questão, o que se deu em 01/03/2018.



    Ou seja, o exercício da designação interina pela demandante se deu em momento muito anterior ao marco temporal estabelecido pela Corte Suprema, de forma que não se aplicam a ele os efeitos do novel julgado paradigmático.



    [...].



    Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte ora recorrente, seria imprescindível analisar os fatos e provas constantes dos autos, providência que não tem lugar nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator